Tribunal: CARF
Processo: 10730.725385/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725385/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE DE PAULA PERESTRELLO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 83/100, interposto contra decisão da DRJ
no São Paulo/SP de fls. 73/78, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 22/25,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725385/2018-68
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

lavrado em 22/10/2018, referente ao ano calendário de 2016, com ciência do RECORRENTE em
30/10/2018, conforme AR de fl. 51.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por (i)
dedução indevida de rendimentos considerados como moléstia grave; (ii) dedução indevida de
previdência oficial (iii) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço. O valor do
crédito tributário apurado atinge o montante de R$ 10.832,57, já acrescido de multa de ofício de
75% e de juros de mora (até a lavratura).

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 23, foi
constatado a omissão de rendimentos tributáveis recebidos do FUNDO DO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 16.727.230/0001-97), no valor de R$ 44.246,15 e da
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ:
34.269.803/0001-68), no valor de R$ 347.933,26, perfazendo o montante total de R$ 392.179,41,
indevidamente declarados como isentos, pelo fato do RECORRENTE não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada grave, haja vista que o órgão responsável pela emissão do
laudo pericial se tratar de Associação Privada.

Dedução Indevida de Previdência Oficial
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 24, foi
constatado dedução indevida declarada a título de contribuição a previdência oficial, no valor de
R$ 9.036,73, referente à fonte de pagamento REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 34.269.803/0001-68).

Compensação Indevida de IRRF Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia
Grave
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 25, foi
constatada a compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como não tributáveis,
recebidos do FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:
16.727.230/0001-97), no valor de R$ 2.582,20 e da REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 34.269.803/0001-68), no valor de R$
87.670,34, perfazendo o montante total de R$ 90.252,54, indevidamente declarados como
isentos, pelo fato do RECORRENTE não ter comprovado ser portador de moléstia considerada
grave, ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em
vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do imposto de Renda sobre rendimentos isentos e/ou
não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/11, em 27/11/2018.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São
Paulo/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- é portador de perda auditiva neurossensorial bilateral em decorrência de exposição a
pressão sonora elevada (CID H 83.3) desde 09/2002. Tal moléstia foi contraída em face
de suas condições de trabalho eis que, ao exercer sua profissão de engenheiro na
empresa Furnas Centrais Elétricas S/A, por aproximadamente vinte anos foi exposto a
ruído de modo habitual e permanente, consoante é possível inferir do laudo técnico
emitido pela citada empresa (fls. 27/28);
- sendo portador de moléstia profissional, faz jus ao beneficio de isenção de Imposto de
Renda sobre os seus proventos de aposentadoria, na forma do art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 22/12/1988. Assim, para se beneficiar de tal benefício tributário, em
observância as exigências legais previstas no art. 30, da Lei no 9.250/1995, obteve em
14/07/2017 o laudo médico oficial, emitido por unidade da rede pública municipal (CF
Marcos Valadão - CNES 6029965), o qual atesta sua moléstia profissional;
- o argumento de que o laudo não teria sido emitido por serviço médico oficial utilizado
pela fiscalização para negar seu pleito, é descabido conforme atesta a ficha de
identificação do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES- que anexa à
fl. 41;
- para que não reste nenhuma dúvida nesse ponto, junta mais dois novos laudos médicos
que atestam a sua condição de portador de moléstia profissional, sendo um emitido pelo
Hospital Municipal Rocha Maia da Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro
(fl. 45) e outro pelo Médico de Família e Comunidade da Fundação Municipal de Saúde
de Niterói (fl. 47);
- transcreve jurisprudência no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo
médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que o
julgador entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de
prova;
- requer o restabelecimento dos valores pagos a título de contribuição à previdência
privada cuja glosa decorreu de erro no preenchimento da declaração, tendo sido
informado como contribuição à previdência oficial;
- finaliza requerendo o cancelamento da cobrança e a restituição dos valores
indevidamente retidos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme acórdão de fls. 73/78.
Na ocasião, a DRJ entendeu que o contribuinte não comprovou ser portador de
moléstia profissional, não tendo sido estabelecido o nexo causal, já que a Perda Auditiva
Induzida por Ruído não se enquadra nas demais patologias elencadas na legislação.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

Com relação à glosa de contribuição previdenciária oficial, a DRJ entendeu que a
quantia pleiteada de R$ 9.036,73 se refere a contribuições à previdência privada, conforme
comprova a DIRF de fl. 72, motivo pelo qual restabeleceu a dedução pleiteada.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE apresentou o recurso voluntário de fls. 83/100. Tendo em vista
que não consta nos autos registro de envio da intimação para ciência do Acórdão de Impugnação,
foi considera como data da ciência a data da apresentação do recurso, 26/03/2020, conforme
descrito a fl. 251.
Em suas razões, alega que o julgador de origem na tentativa de manter o
lançamento fiscal, ultrapassou o questionamento quanto à legitimidade da assinatura do laudo
médico e acabou por inovar no fundamento que deu azo à autuação, violando, de forma
desmedida, os Princípios Constitucionais e Processuais da Ampla Defesa e do Contraditório,
bem como o da segurança jurídica, motivo pelo qual requer a nulidade do lançamento.
No mérito, alega que o órgão emissor do laudo médico apresentado não possui
organizações parceiras, não é gerida por terceiros e não é alvo de contrato de gestão. Ou seja, sua
gestão é exclusivamente feita pelo Município do Rio de Janeiro.
Portanto, tendo em vista que o único motivo da existência da notificação de
lançamento era a apresentação de laudo médico emitido por órgão oficial, resta evidente a
desconstituição completa da notificação de lançamento.
Alega ainda o RECORRENTE que a legislação (art. 6o, da XIV e XXI, da Lei no
7.713/1988 e art. 30 da Lei no 9.250/1995) que versa sobre a isenção do imposto de renda para
portadores de moléstias graves impõe somente 2 (dois) requisitos cumulativos condicionantes à
concessão de tal direito, quais sejam:
1) Receber rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
2) Apresentar laudo médico emitido por serviço oficial.
Relata que ambos os requisitos foram devidamente observados e cumpridos pelo
RECORRENTE. Logo, o seu direito à isenção é indubitável.
Para embasar seus argumentos, além dos laudos médicos já juntados, o
RECORRENTE acosta ao recurso os laudos psicológico e psiquiátrico, demonstrando que, desde
2004, vem tentando, por meio de ajuda de especialistas, controlar os efeitos maléficos dos
sintomas não auditivos decorrentes da doença, quais sejam: transtornos do sono, neurológicos e
comportamentais. (fls. 239/241).
Alega ainda que, caso o julgador de origem não tivesse se convencido quanto ao
teor do laudo pericial apresentado, caberia ao mesmo converter o julgamento em diligência para
que fosse realizada nova perícia ou a juntada de novos documentos, a fim de dirimir quaisquer
dúvidas existentes.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Inovação no julgamento de primeira instância
Em suas razões, alega que o julgador de origem na tentativa de manter o
lançamento fiscal, ultrapassou o questionamento quanto à legitimidade da emissão do laudo
médico por entidade oficial e acabou por inovar no fundamento que deu azo à autuação,
violando, os Princípios Constitucionais e Processuais da Ampla Defesa e do Contraditório, bem
como o da segurança jurídica, motivo pelo qual requer a nulidade do lançamento.
A motivação da notificação de lançamento decorrente da classificação indevida de
rendimentos como isentos por moléstia grave se deu conforme razões especificadas na descrição
dos fatos e do enquadramento legal (fls. 23/25). Nele, é possível verificar toda a matéria que
enseja o lançamento desta natureza, além da fundamentação legal aplicável.
Assim, constata-se que a autuação ocorreu porque o contribuinte não comprovou
ser portador da moléstia grave. A autoridade fiscal reforçou suas razões sob o argumento de que
o emissor do laudo seria uma associação privada.
Contudo, o fato de o RECORRENTE apresentar um documento diversos no curso
da defesa não significa que toda motivação do lançamento foi superada, haja vista que se o
documento apresentado (mesmo que emitido por órgão oficial) também deixar de comprovar ser
o contribuinte portador de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda, não haverá
modificação do lançamento, visto que esta foi a sua motivação principal.
Em outras palavras, não basta apenas apresentar o documento oficial faltante, mas
que esse ateste a existência da patologia grave, como exige a legislação de regência.
Portanto, sem razão o RECORRENTE neste ponto.

MÉRITO: Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do lançamento por alegar
ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave, qual seja, Perda Auditiva Induzida
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

por Ruído (Pair), CID H83.3 (moléstia profissional). Afirma que tal patologia encontra-se
devidamente comprovada por laudos médicos apresentados, emitidos por órgãos oficiais.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os benefícios de
pensão serão isentos do IRPF quando o beneficiário for portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão de aposentadoria
e/ou pensão. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Sobre a matéria, o art. 30 da Lei no 9.250/95 passou a exigir a comprovação da
moléstia por laudo emitido por serviço médico oficial:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Desta forma, há dois requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
No caso dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por
manter o lançamento pela não comprovação da existência de moléstia profissional. Entendeu
que, a despeito dos laudos apresentados, a literatura médica afirma que a moléstia Perda
Auditiva Induzida por Ruído (Pair) não progride quando o paciente é afastado da exposição ao
ruído. Assim, como aposentou-se em 2002, a partir de então deixou de estar exposto a ruído
intenso. Portanto, o agravamento de sua situação ao longo dos anos não poderia ser atribuída à
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

moléstia profissional, eis que apenas em 2017 foi detectada “perda auditiva neurossensorial
bilateral (sugestiva de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)”.
Em que pese a razoabilidade do entendimento exposto pela DRJ de origem,
entendo que a sua conclusão não é a mais correta.
Não há como ignorar o fato de que o laudo Pericial trazido pelo RECORRENTE
junto com sua impugnação (fl. 33) trata-se de documento oficial emitido por Centro de Saúde
vinculado ao Município do Rio de Janeiro/RJ (fls. 44/45), sendo o profissional médico emissor
expresso ao declarar, sob as penas da lei, que o RECORRENTE “é portador, desde 09/2002 até
a presente data, de perda auditiva induzida por ruído CID H83.3, moléstia referida no inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, ou no §2o do art. 30 da Lei no 9.250/95, sob a rubrica de
moléstia profissional”. S.m.j., tal declaração, por si só, já se afigura suficiente, nos termos da
legislação de regência, para reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao
RECORRENTE.
O RECORRENTE apresentou ainda mais dois outros laudos, com conteúdo
semelhante, emitidos por outros órgãos oficiais: um emitido por hospital municipal vinculado à
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro/RJ (fl. 47) e outro emitido pela Fundação Municipal de
Saúde de Niterói/RJ (fl. 49).
Ao contrário do que afirmou a DRJ de origem, entendo que a descrição detalhada
pelos profissionais médicos emissores do laudo não indica que a doença teve início apenas em
julho/2017. Esta foi a data em que o médico atestou a perda auditiva neurossensorial bilateral,
porém o laudo é expresso ao indicar que a perda auditiva induzida por ruído – Pair, CID H83.3,
acomete o RECORRENTE desde 09/2002. Ademais, essa mesma descrição detalhada
expressamente associa a moléstia contraída pelo contribuinte às condições de trabalho, atestando
que o RECORRENTE é portador de moléstia profissional:
(...) De acordo com laudo técnico individual de avaliação de condições ambientais de
trabalho fornecido pela empresa Furna Centrais Elétricas S.A., o contribuinte
supracitado foi exposto a ruído de modo habitual e permanente por aproximadamente 20
anos. Analisando-se padrão de audiometrias realizadas, é possível associar a moléstia
contraída às condições de trabalho.
Tal afirmação constante no laudo oficial reforçada pelo Laudo Técnico Individual
de Avaliação de Condições de Trabalho para Fins de Processo de Aposentadoria (fls. 30/31),
indica o nexo causal para a moléstia profissional, já que o contribuinte “estava exposto ao agente
agressivo RUIDO, (...) de modo habitual e permanente” (fl. 31).
Entendo que não se pode presumir pela inidoneidade do laudo apresentado pelo
RECORRENTE, já que emitido por serviço médico oficial e preenche as condições legais para
atestar a moléstia profissional.
Portanto, sendo o RECORRENTE portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência (moléstia profissional) desde 09/2002, atestada por laudo emitido por
serviço médico oficial, e tratando-se os rendimentos recebidos de proventos de aposentadoria
(fato não contestado pela fiscalização), é de se reconhecer o direito do contribuinte à isenção do
imposto de renda no caso concreto.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 270
DF CARF MF
Original